Tribunal: STJ
Processo: 2111703-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055071 - SP(2025/0350816-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R D R C
ADVOGADO
: FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
AGRAVANTE
: RENÉ DAUTH RYTTER CHRISTENSEN
AGRAVADO
: G DE C C (MENOR)
REPR. POR
: A B DE C
ADVOGADA
: CLAUDIA ROGGERIO - SP192408
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, circunstância que atrai a
aplicação do disposto no
III, do Código de Processo Civil, que
art. 932,
impõe ao relator não conhecer do recurso "q
não tenha impugnado
ue
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c6a43913-89ba-4f1c-88b0-504b5c36b738

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055071 - SP(2025/0350816-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R D R C
ADVOGADO
: FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
AGRAVANTE
: RENÉ DAUTH RYTTER CHRISTENSEN
AGRAVADO
: G DE C C (MENOR)
REPR. POR
: A B DE C
ADVOGADA
: CLAUDIA ROGGERIO - SP192408
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, circunstância que atrai a
aplicação do disposto no
III, do Código de Processo Civil, que
art. 932,
impõe ao relator não conhecer do recurso "q
não tenha impugnado
ue
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por R. D. R. C. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) impossibilidade de análise de
dispositivo constitucional em recurso especial; b) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional; c) incidência do óbice da
em relação aos
Súmula n. 284/STF
arts. 26, 27, 192, parágrafo único, 373, I, 927, V e 1.025 do
,
Código de Processo Civil
7o, § 6o, 19, I da LINDB e 138, 139 e 1.604 do Código Civil; d) aplicação do óbice
da Súmula no
; e e) ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
7/STJ
arestos indicados como paradigmas (e-STJ fls. 714-717).
Em suas razões (e-STJ fls. 728-759), o agravante reitera a tese de negativa
de prestação jurisdicional e a violação aos arts. 489, §1o, IV, 492 e 1.022, I e II, do
CPC, afirmando que há omissões e a ausência de enfrentamento de teses
imprescindíveis para o julgamento do feito.
Afirma que a violação dos dispositivos legais foi indicada de forma
específica e que o recurso especial versa exclusivamente sobre questões de direito
(erro material, negativa de prestação jurisdicional, violação a regras processuais e
LINDB), sem a necessidade de reexame de fatos e provas.
Alega que realizou o cotejo analítico dos julgados e demonstrou a existência
de similitude fática e jurídica com paradigmas do Superior Tribunal de Justiça, com
detalhamento dos pontos comuns e divergências.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 767-803.
Documento eletrônico VDA54118083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:23
Código de Controle do Documento: d5fcb3c4-c82d-4c0b-bc7b-41907b1130f0

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (e-STJ fls. 822-825).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de modo
específico todos os fundamentos adotados na decisão que inadmitiu o recurso
especial, pois não foi impugnado o fundamento referente à impossibilidade de análise
de dispositivo constitucional em recurso especial.
De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC e a
Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
7/3/2023,
14/3/2023

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA54118083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:23
Código de Controle do Documento: d5fcb3c4-c82d-4c0b-bc7b-41907b1130f0

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
19/9/2018,
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:23
Código de Controle do Documento: d5fcb3c4-c82d-4c0b-bc7b-41907b1130f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.055.071 / SP
Número Registro: 2025/0350816-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035961720208260602 21117036220248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R D R C
ADVOGADO : FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
AGRAVANTE : RENÉ DAUTH RYTTER CHRISTENSEN
AGRAVADO
: G DE C C (MENOR)
REPR. POR
: A B DE C
ADVOGADA
: CLAUDIA ROGGERIO - SP192408
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: f4f44ec7-9c2c-45d4-8d99-eaab2492d799

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: f4f44ec7-9c2c-45d4-8d99-eaab2492d799